Tribunal: CARF
Processo: 10580.902641/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902641/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL.
No processo contencioso da compensação, é ônus do contribuinte comprovar
que o despacho decisório, assim como a DRJ recorrida, se equivocaram na
análise das retenções de CSLL realizadas sobre livros contábeis e notas fiscais
juntadas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 4a Turma da DRJ/BSB, a qual se encontra às fls. 642/648.
Em síntese, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 40309.30609.230512.1.7.03-
1509, transmitido em 23/05/2012, para compensar crédito de saldo negativo de CSSL no valor
de R$ 182.946,81, referente ao 2o trimestre de 2010, com débito tributários da própria empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902641/2013-01
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902641/2013-01

O referido saldo negativo foi objeto de outra compensação tratada no
PER/DCOMPs no 01733.58069.230512.1.7.03-2690 e 25596.13474.230512.1.7.03-0935.
De acordo com o despacho decisório de fls. 02, o PER/DCOMP no
01733.58069.230512.1.7.03-2690 foi homologado parcialmente e o PER/DCOMP no
25596.13474.230512.1.7.03-0935 não foi homologado, porque se confirmaram apenas R$
191.391,16 de CSLL retidas na fonte, de um total de R$ 200.894,65, informados no
PER/DCOMP. A não homologação gerou um débito de compensações indevidas no total de R$
14.437,88, incluindo multa e juros, consolidado até a data de emissão do despacho decisório. Na
parte que importa o despacho recebeu a seguinte fundamentação:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 182.946,81 Valor na DIPJ: R$ 182.946,81 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 200.894,65 CSLL devida: R$ 17.947,84 Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 173.443,32 Informações complementares da
análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram
este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
01733.58069.230512.1.7.03-2690 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
25596.13474.230512.1.7.03-0935 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/07/2013.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 09/19,
alegando, em síntese, que a análise do crédito realizada pelo despacho decisório estaria
equivocada. Isso porque, o despacho aponta que do montante de R$ 47.434,84 de retenções de
CSLL informadas nos PER/DCOMPs, somente R$ 37.931,35 foram confirmadas, restando um
saldo não de retenções não confirmadas ou confirmadas parcialmente de R$ 9.503,49. Sustenta
que a documentação contábil juntada com a manifestação de inconformidade seria suficiente
para comprovar a correção do saldo negativo informado e, consequentemente, o total de
retenções de CSLL indicados nos PER/DCOMPs.
Aduziu que eventuais inconsistências nos valores por ela informados e os
detectados nos sistemas da RFB não poderiam prejudicar a empresa, pois não teria
responsabilidade pelos valores declarados pelas fontes pagadoras. Invocou precedentes do Carf
para corroborar seus argumentos e alertou para o fato de que ofereceu as receitas à tributação,
informando-as na DIPJ. Para comprovar suas alegações, juntou cópias do livro razão do período,
notas fiscais, relações de notas fiscais por CNPJ. Finalizou a defesa, requerendo, em resumo, a
homologação da compensação. Alternativa pleiteou a realização de perícia.
Na decisão de fls. 1209/1215, a DRJ argumentou que a prova das retenções de
IRRF não poderiam depender unicamente das informações contábeis da empresa, devendo ser
conciliadas com as pesquisas nos sistemas da RFB. No caso concreto, realizada essa conciliação
entre os lançamentos contábeis e as informações dos sistemas da RFB, confirmaram um total de
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902641/2013-01

R$ 197.643,94 de retenções. Assim, o saldo negativo a ser reconhecido foi ajustado para R$
6.252,78.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 660/669, insurgindo-se contra a
decisão, alegando, basicamente, que eventuais divergências entre valores constantes dos sistemas
da RFB e os apurados não podem ser atribuídas à recorrente. Insistiu que as informações
contábeis juntadas com a manifestação de inconformidade fariam prova de que o crédito deveria
ser reconhecido em sua integralidade. Cita decisões do Carf e do Poder judiciário que entende
dar abono à sua tese e junta balanços contábeis. Acrescenta alegação de prescrição intercorrente,
o que não foi suscitado na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A recorrente alega preliminar de nulidade de prescrição intercorrente do processo
administrativo. Ocorre que essa matéria é objeto da Súmula Carf no 11, que não reconhece esse
tipo prescrição. Assim aplico o teor da mencionada súmula para afastar a preliminar de nulidade.
Em relação ao mérito, a controvérsia se resume à comprovação dos valores de
CSLL retidos sobre notas fiscais de prestação de serviços realizada pela recorrente.
Conforme relatado, a recorrente informou no PER/DCOMP um crédito de saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 182.946,81, referente ao 2o trimestre de 2010. Deste
montante, o despacho decisório reconheceu somente R$ 173.443,32 de saldo negativo
disponível. Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega que as cópias do livro razão
do período e as notas fiscais juntadas, comprovam o total das retenções, confirmando os valores
informados no PER/DCOMP.
Conciliando as notas fiscais e livro razão juntados pela empresa e as informações
nos sistemas da Receita, a DRJ confirmou o total R$ 197.643,94, contra o montante de R$
200.894,65 de retenções, informados no PER/DCOMP.
No recurso voluntário, a recorrente pediu o provimento do recurso para que fosse
homologada a integralidade do crédito informado no PER/DCOMP, ou seja, R$ 200.894,65 de
retenções e não apenas R$ 197.643,94, como reconhecido pela DRJ.
Ocorre que com a peça recursal não é juntado nenhum outro documento que refute
a análise realizada pela instância recorrida. Aliás, no recurso, as alegações da recorrente se
resumem a sustentar que não pode ser responsável por eventuais divergências entre os valores
por ela apurados e os constantes dos sistemas da Receita. Insiste que o livro razão e as notas
fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade, confirmariam o saldo negativo original
informado no PER/DCOMP.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.740 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.902641/2013-01

O recurso faz um conjunto de alegações genéricas, fundadas na ausência de
responsabilidade do contribuinte em relação a eventuais divergências entre os valores de CSLL
constantes dos sistemas da RFB e os que foram apurados pela recorrente. Tratando-se de
processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar, por meio de notas
fiscais, demonstrações contábeis ou outros documentos idôneos, a certeza e liquidez do crédito.
Realmente, a recorrente juntou com a manifestação de inconformidade o livro razão do período
com diverso lançamentos contábeis e um farto número de notas fiscais de fls. 59/601. No
entanto, presume-se que a DRJ, ao informar que conciliou as provas produzidas pela recorrente
com os sistemas da RFB, tenha analisado a documentação anexada, chegando à confirmação do
valor de R$ 197.643,94 de CSLL retidas na fonte. No ponto, veja-se a fundamentação da DRJ:
No caso em concreto, o total das parcelas computado pela interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo Despacho Decisório. No entanto, documentação
comprobatória trazida aos autos e pesquisas realizadas nos sistemas da RFB,
especialmente extrato de fls. 637/641, confirmam antecipações efetuadas que satisfazem
em parte as deduções pretendidas, valor de R$ 197.643,94, após conciliadas
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
A recorrente não indica e nem comprova no recurso voluntário, em que a DRJ se
equivocou com a conciliação realizada. Cabia à recorrente indicar no recurso voluntário que a
DRJ não considerou, ou calculou erroneamente, os valores retidos em determinadas notas fiscais.
Alegar que a documentação juntada com a manifestação de inconformidade está correta, quando
a DRJ afirma que a analisou e encontrou divergências, demandaria o dever do contribuinte de, no
mínimo, indicar o erro de análise da primeira instância, mas isso não foi feito.
Nem se diga que não teria como se indicar eventual equívoco da decisão
recorrida, porque a análise em questão foi feita como base nos extratos de fls. 637/641, em que
constam os CNPJs, códigos da receita, valores retidos e a informação se foi total ou parcialmente
confirmadas as retenções. Com base nesses extratos a recorrente poderia comparar com suas
informações contábeis e notas fiscais e indicar onde teria ocorrido o erro na conciliação feita pela
decisão recorrida. Concluiu-se, portanto, que não há prova da totalidade do crédito indicado no
PER/DCOMP.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital